Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-11.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-11.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES - CPF: 042.969.931-00 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), THALES FABRIS TARGA - CPF: 056.468.341-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRIDO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL ANTE O DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA -

INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO SEXO DO BEBÊ - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO -

INEXISTÊNCIA – EXAME REALIZADO COM VINTE E UMA SEMANAS DE GESTAÇÃO INDICANDO CLARAMENTE “SEXO PROVÁVEL” - CONHECIMENTO GERAL DE QUE O EXAME APENAS PERMITE UMA MERA ESTIMATIVA QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação do sexo do bebê a partir da ultrassonografia é apenas uma estimativa, o que exige outros elementos complementares de contraprova no decorrer da gestação para buscar uma maior precisão na sexagem estimada, não há que se falar em falha no dever de informação.

Reitera-se que a notícia quanto ao sexo do feto a partir do exame realizado decorre de mera interpretação, que se sujeita, inclusive, a maiores equívocos nos diagnósticos iniciais, o que se vislumbra na situação da parte autora, uma vez que a ultrassonografia questionada foi realizada com apenas 21 semanas de gestação.

R E L A T Ó R I O

LUCIANA FERNANDES e THALES FABRIS TARGA recorrem da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do MUNICIPIO DE LAMBARI D’OESTE.

Sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral.

Aduzem que, apesar do exame de ultrassonografia não ter sido realizado com a única finalidade de descobrir o sexo fetal, o médico não esclareceu que o sex do bebê poderia ser diverso do constante no resultado do citado exame.

Asseveram que houve falha do profissional médico ao não esclarecer quanto ao eventual grau de incerteza do resultado obtido pela ultrassonografia, pois apesar do referido laudo trazer a expressão “sexo fetal provável” feminino, os recorrentes são pessoas simples e leigas e não conseguiram compreender que o referido resultado não poderia corresponder a realidade.

Discorrem acerca do dano sofrido por estes e pugna ao final pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi encaminhado a Turma Recursal ante o declínio de competência do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento uma vez que o magistrado singular ao sanear o feito determinou a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, quedando-se a parte autora inerte.

No mérito, verifica-se dos autos que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, de acordo com a narrativa dos autores e conforme consta no aludido exame de ultrassonografia o resultado do sexo do bebê foi:
sexo fetal provável
-feminino.

Referido exame foi realizado com 21 semanas de gestação, sendo que, posteriormente, foi feito outro exame de ultrassom com 34 semanas na qual constou ser o bebê do sexo masculino, desta feita sem a observação de
sexo fetal provável.

Desse modo, não se verifica a ocorrência de erro médico, negligencia e ou imperícia uma vez que se encontra claro, extremamente claro no aludido exame que o SEXO PROVÁVEL seria feminino.

Além disso, é de conhecimento do homem médio que citado exame, realizado no início da gestação, não tem um grau de certeza absoluto, inclusive ele não é realizado para saber o sexo do bebê e sim o estado de saúde, o desenvolvimento.

Importante registrar que, mesmo a ultrassonografia realizada em estágio avançado da gravidez não tem 100% (cem por cento) de acerto em relação ao sexo do bebê, sendo que apenas o exame denominado sexagem fetal que pode alcançar expectativa de acerto de 99,99%.

Portanto, sendo de conhecimento geral que a indicação do sexo do bebê a partir da ultrassonografia é apenas uma estimativa, o que exige outros elementos complementares de contraprova no decorrer da gestação para buscar uma maior precisão na sexagem estimada, não há que se falar em falha no dever de informação.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023